Tribunal: TJSP
Processo: 0002214-83.2013.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ISSQN – Serviços de Consultoria empresarial – Associação sediada no Município de Jardinópolis/SP e contratada para prestar apoio técnico, assessoria e consultoria no Município São Paulo/SP – Serviços executados sob a égide da LC 116/03 – Atividade não inserida entre as exceções dos incisos do art. 3o daquele diploma – Imposto devido no local em que situado o

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ISSQN – Serviços de Consultoria empresarial – Associação sediada no Município de Jardinópolis/SP e contratada para prestar apoio técnico, assessoria e consultoria no Município São Paulo/SP – Serviços executados sob a égide da LC 116/03 – Atividade não inserida entre as exceções dos incisos do art. 3o daquele diploma – Imposto devido no local em que situado o estabelecimento do prestador –– Precedentes do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300, da
Comarca
de
Jardinópolis,
em
que
é
apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado KAZAN
& ASSOCIADOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0002214-83.2013.8.26.0300
Apelante : Municipalidade de São Paulo
Apelado : Kazan & Associados Ltda
Interessada : Municipalidade de Jardinópolis/SP
Comarca : Jardinópolis
Voto no 37.062.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ISSQN
Serviços de Consultoria empresarial

Associação
sediada
no
Município
de
Jardinópolis/SP e contratada para prestar apoio
técnico, assessoria e consultoria no Município
São Paulo/SP
Serviços executados sob a égide
da LC 116/03 Atividade não inserida entre as
exceções dos incisos do art. 3o daquele diploma
Imposto devido no local em que situado o
estabelecimento do prestador
Precedentes do
STJ Recurso não provido.
V i s t o s.
Ação de consignação em pagamento
intentada contra as Municipalidades de São Paulo/SP e de
Jardinópolis, fundada em dúvida sobre qual delas tem a
legitimidade para o recebimento do ISSQN, diante da retenção do
imposto pelo tomador de serviços, nos termos da legislação
municipal de São Paulo (Leis nos. 13.703/03, 14.042/05 e Decreto
no 53.151/12).
Após o oferecimento de contestação pelo
Município de São Paulo (fls. 276/282) e pelo Município de
Jardinópolis (fls. 283/287), a demanda foi julgada procedente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
a sentença de fls. 321/331, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de
Direito Jorge Luís Galvão, em favor da Municipalidade de
Jardinópolis, em razão do reconhecimento da competência
tributária afeta a prestação de serviços de consultoria
desenvolvida pela autora, conforme nota fiscal emitida a fls. 188
dos autos.
Apela a Municipalidade de São Paulo
buscando a reforma aos seguintes argumentos, em resumo: a
ausência de demonstração da natureza dos serviços prestados,
seguida da pouca ou nenhuma utilidade da análise singela da nota
fiscal emitida pela autora, e ainda a identificação do objeto social
constante dos atos constitutivos, apontam para a competência do
Município onde ocorreu a prestação dos serviços para o
recolhimento do imposto; nesse sentido, não basta a mera
constatação do endereço da sede da autora, mas sim a
identificação do local da prestação de serviços, nos termos do art.
4o da Lei Complementar no 116/03. Requer, por fim, a inversão
dos ônus sucumbências, com o condenação da Municipalidade de
Jardinópolis ao pagamento de todos os ônus de sucumbência,
inclusive honorários advocatícios.
Regularmente processado. Intimadas a
oferecer resposta ao apelo, apenas a autora apresentou
contrarrazões (fls. 361/363.), deixando a Municipalidade de
Jardinópolis decorrer n albis o prazo de resposta, nos termos da
certidão do cartório a fls. 377.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Não comporta reforma a sentença.
Cuida-se de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza devido em razão da exploração de serviços de
consultoria e assessoria, conforme previsão do item 17.01 da Lista
de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, prestados
pela autora à entidade de ensino “Cruzeiro do Sul Educacional
S/A”, situada no Município de São Paulo.
A autora é pessoa jurídica de direito
privado constituída sob a forma de sociedade limitada (cf. estatuto
copiado a fls. 26 e ss.) e foi contratada pela entidade educacional
para, nos termos da nota fiscal copiada a fls. 33, prestar
mencionados serviços de consultoria e assessoria.
Na peça inaugural a autora afirma que
ambas as municipalidades exigem dela o pagamento do ISS
incidente sobre tais atividades: a de São Paulo, por entender que
deve ser retido o imposto pelo tomador de serviços situado no
Município, decorrente da ausência de cadastro do prestador de
serviços nesta urbe; a de Jardinópolis, por considerar que é devido
no local onde se encontra a sede da empresa, por se tratar de
prestação de serviços não coincidente com qualquer das exceções
dos incisos do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003.
Diante da dúvida quanto ao ente que
detém a competência tributária ativa, houve por bem o Juízo
deferir o pagamento da quantia retida pela tomadora dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
descritos na nota fiscal n. 188, emitida em 14/06/2013, para o
Município de Jardinópolis:
“A autora presta o serviço indicado no
item 17.01 e, de acordo com o preceito legal em comento, está
obrigada a se cadastrar. Insta salientar que no julgamento da
ADIn no 128.573-0/8-00, de relatoria do Des. Munhoz Soares, na
data de 25.4.2007, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, julgou improcedente o pedido e declarou a
constitucionalidade dos arts. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei 14.042, de
30.8.2005, regulamentada pelo Decreto-lei 46.598, de 4.11.2005.
Ocorre
que,
mesmo
admitida
a
constitucionalidade da exigência do cadastro e que a atividade
desenvolvida pela autora está inserida no rol daquelas cujos
prestadores devam se submeter à referida obrigação acessória,
ainda assim o pedido da autora deve ser julgado procedente.
É que, como visto, não se pode fugir à
regra de competência tributária. Como já exposto, a lei atribuiu
ao Município de JARDINÓPOLIS/SP a competência tributária
ativa para recolhimento do ISSQN da autora, de modo que não
pode o Município de São Paulo pretender o recolhimento do
mesmo imposto. Na situação aventada, a tributação foi carreada
a outro ente (Município de JARDINÓPOLIS/SP), de modo que a
empresa autora não possui qualquer vínculo de natureza
tributária com o fisco paulista, sob pena de incorrer eventual
bitributação.”
Indiscutível, primeiramente, o cabimento
da ação consignatória, configurando-se na espécie a hipótese do
artigo 164, inciso III do Código Tributário Nacional (“exigência,
por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo
idêntico sobre um mesmo fato gerador”).
Em seguida, adentrando-se a questão de
fundo, forçoso é reconhecer a competência tributária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Município de Jardinópolis. Senão vejamos.
A Municipalidade de São Paulo, ao
reivindicar para si a competência tributária debatida nestes autos,
limita-se a reprisar os argumentos lançados na sua contestação de
fls. 276/282, invocando o ônus que competia à autora na
demonstração da real natureza dos serviços prestados, reiterados
na manifestação de fls. 318 dos autos.
Ora os serviços em questão constam da
já mencionada nota copiada a fls. 33, que os identifica como
sendo de consultoria e assessoria, o que condiz com os seus
objetivos sociais. Assim, à vista da legislação aplicável ao caso e
do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema, não podia o fisco paulistano impor o
recolhimento para si do tributo fundado na ausência de cadastro
do prestador de serviços.
Com efeito, no caso de se cuida, releva
ter em conta tratar-se de incidência de ISSQN sob a égide da Lei
Complementar no 116/2003.
Como se sabe, pelo anterior texto
disciplinador do ISS em âmbito nacional, os serviços consideram-
se prestados, de regra, no local do estabelecimento do prestador
(artigo 12, “a”, do DL 406/98). Abrandando esse rigor, para
contemplar os casos em que a prestação do serviço, pela sua
natureza, ocorre em município diverso do da situação do
estabelecimento do prestador, o STJ, veio de abraçar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
entendimento segundo o qual, em semelhantes circunstâncias, o
ISS é devido no local em que os serviços são efetivamente
prestados.
Todavia,
com
o
advento
da
Lei
Complementar no 116, de 2003, o legislador manteve a regra de
que o imposto é devido no local do estabelecimento (artigo 3o,
caput), porém disciplinou com mais detalhes as hipóteses
excepcionais em que o recolhimento se faz no lugar de execução
do serviço tributado. Tais exceções, expressamente previstas nos
incisos I a XXI, do artigo 3o, daquele diploma e considerando-
se o cuidado do poder legiferante em descrevê-las uma a uma ,
devem ser consideradas numerus clausus, entendimento esse que,
de resto, tem sido reiteradamente acolhido pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Apenas para exemplificar, cita-se aqui o
recente acórdão exarado no bojo do AgRg nos EDcl no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 392.416
MS (2a
Turma, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, v. u., j.
10.03.2015), em que são citados os diversos julgados que o
precederam e o informaram. Daquele V. Aresto extrai-se o
seguinte excerto:
“No caso, constata-se ainda que tais
serviços, desenvolvidos pela empresa, não figuram entre as
exceções contidas no art. 3o da LC 116/2003, o que significa dizer
que a eles seria aplicável a regra geral de competência territorial
para a cobrança do ISS, ou seja, o imposto considera-se devido
no local do estabelecimento do prestador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
A propósito:
'TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
COMPETÊNCIA. FATO GERADOR OCORRIDO SOB A ÉGIDE
DA LC 116/03. LOCAL DA SEDE DO PRESTADOR DE
SERVIÇO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP
1.117.121/SP, DJE DE 29/10/2009, SOB O REGIME DO ART.
543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE
PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA
ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. VERIFICAÇÃO, NO CASO,
DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO
SERVIÇO.
REVOLVIMENTO
DE
ASPECTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO'.
(AgRg no Ag 1272811/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/05/2011, grifei).”.
No caso versado nestes autos, dúvidas
não há quanto a ser a empresa demandante estabelecida no
Município de Jardinópolis.
Além
disso,
os
serviços
por
ela
explorados (consultoria e assessoria), e sobre os quais incide o
tributo, não estão insertos nas exceções a que faz alusão os incisos
I a XXII do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003, de maneira
que incide, in casu, a regra geral de competência tributária ativa
estabelecida nessa lei.
Daí a inarredável conclusão de que é
devido o imposto ao Município de Jardinópolis, em cujo território
situa-se o estabelecimento do prestador.
Na
verdade,
no
que
tange
especificamente aos serviços de assessoria e congêneres, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002214-83.2013.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 37062 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
próprio STJ já proferiu decisão, pronunciando-se justamente pela
obrigatoriedade de se recolher o imposto no lugar do
estabelecimento do prestador. Trata-se do V. Acórdão prolatado
no AgRg no Ag 1.272.811/MG (1a Turma, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, v. u., j. 19.05.2011), do qual transcreve-se
a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
COMPETÊNCIA. FATO GERADOR OCORRIDO SOB A ÉGIDE
DA LC 116/03. LOCAL DA SEDE DO PRESTADOR DE
SERVIÇO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP
1.117.121/SP, DJE DE 29/10/2009, SOB O REGIME DO ART.
543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE
PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA
ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. VERIFICAÇÃO, NO CASO,
DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO
SERVIÇO.
REVOLVIMENTO
DE
ASPECTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”.
Na conformidade das considerações
acima, em suma, meu voto propõe negar provimento ao apelo.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica